Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702151-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora